Tribunal: TJBA
Processo: 8030866-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030866-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ELZA MEDINA DE SOUZA FABIANO

Advogado(s)
:
THAIRONI SARMENTO FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS MENSAIS HÁ SETE ANOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão proferida nos autos da ação nº 8000366-33.2025.8.05.0123, movida por Elza Medina de Souza Fabiano, que deferiu tutela provisória para suspender os descontos em folha de pagamento relativos a contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa diária. A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência da parte autora, por se tratar de verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para justificar a suspensão imediata dos descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência, sobretudo quando os descontos contestados perduram desde 2018, sem demonstração de urgência contemporânea ao ajuizamento da ação.

A alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo demanda dilação probatória, sendo os documentos acostados insuficientes, em sede de cognição sumária, para evidenciar o requisito do perigo da demora.

A jurisprudência pátria tem rechaçado a concessão de tutela antecipada em casos análogos, nos quais os descontos ocorrem há anos e não se comprovam urgência ou risco de lesão ao resultado útil do processo.

Eventual invalidade do contrato e possível afronta ao dever de informação deverão ser apreciadas no curso da instrução pelo juízo de origem, após análise do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de urgência contemporânea impede a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado vigente há anos.

A demonstração do perigo de dano irreparável exige risco atual e concreto, não bastando a mera alegação de comprometimento da renda.

Alegações de inexistência contratual ou vício de consentimento devem ser examinadas após a devida instrução probatória, sendo incabível sua análise em juízo perfunctório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI nº 10145154020238110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.08.2023.
TJ-BA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030866-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante
BANCO BMG SA e como a
gravada
ELZA MEDINA DE SOUZA FABIANO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
2
5
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02